Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702359-50.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRYSTIAN CLAYTON COTRIM APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação com pedido liminar interposta contra sentença pela qual denegada a segurança em mandado de segurança impetrado por CHRYSTIAN CLAYTON COTRIM contra ato do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL, pelo qual indeferida a inscrição do impetrante/apelante no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. CHRYSTIAN CLAYTON COTRIM (autor/apelante) impetrou o mandado de segurança em 14/03/2023. Alegou que “teve tolhido o direito de se inscrever no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal por ter 31 anos e 9 meses de idade, nascida em 22 de abril de 1991.” E que se trata de “(..)ato unilateral e arbitrário da Banca Examinadora AOCP ( )” e que “há evidente e clara violação aos preceitos constitucionais da isonomia e razoabilidade ( )” (ID48466100). Ressaltou urgência fundada na “data da prova ( ) em 21 de maio de 2023 ( )” e requereu: “( ) A concessão da LIMINAR em caráter DE URGÊNCIA, para determinar que o candidato possa se inscrever e realizar a prova, bem como das demais fases/etapas do concurso mediante aprovação; ( ) E no mérito que o remédio seja confirmado para garantir o direito da impetrante em se inscrever, realizar a prova e participar, caso aprovada, de todas as demais etapas do concurso público” (ID48466100, p. 10). Indeferida a liminar (decisão - ID48466108), interposto Agravo de Instrumento n. 0709952-87.2023.8.07.0000, de minha relatoria, mantido o indeferimento por decisão de ID48466122. E, com a superveniência da sentença, o agravo perdeu o objeto. Na sentença, definido que, como a “Lei n.o 7.289, de 18 de dezembro de 1984, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, definiu a idade limite de 30 (trinta) anos para inscrição no concurso ( )” e que o impetrante/apelante, nascido em 23/03/1989, contava 32 anos quando da abertura do prazo de inscrições, bem como de seu deferimento (“5.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 09h00min do dia 07/03/2023 às 12h00min do dia 10/04/2023( ); ‘8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br na data provável de 14/04/2023.” edital - ID48466127 – p.p.3 e 5), a denegação da segurança se impunha (ID48466136-p.6). Recurso de apelação interposto em 5/5/2023, contrarrazões de AOCP apresentadas em 31/05/2023 (ID 48466143) e as do DISTRITO FEDERAL em 29/06/2023 (ID 48466147), distribuição dos autos a esta instância em 30/06/2023 (certidão ID 48618524). Muito bem. Ultrapassado o prazo de inscrições e, sobretudo, realizada a prova objetiva da primeira fase do concurso público em 25/05/2023, intime-se o apelante para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora